Tribunal: TJMT
Processo: 0003952-33.2016.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003952-33.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (EMBARGADO), LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - CPF: 930.678.361-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (EMBARGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (EMBARGANTE), RICARDO AUGUSTO BARBOSA - CPF: 827.946.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO – ACÓRDÃO MANTIDO –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, não confundível com o mero antagonismo entre as razões de decidir e o entendimento que o litigante entende mais adequado ao caso concreto.

2. É necessária a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC ao litigante que interpõe sucessivos embargos declaratórios sustentando teses idênticas, exaustivamente enfrentadas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
MARCOS LAERT SAI E OUTROS,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por eles interposto (ID 125295170 – fls. 3428/3448).

Irresignados, os ora embargantes aduzem que o acórdão é omisso quanto à fundamentação da distribuição do ônus da prova à luz do art. 373, I e II, do CPC, a revelar contradição intrínseca do julgado.

Argumentam que, o acórdão ora embargado, ao desprover os embargos de declaração propostos pela Família Sia, reafirmou o equívoco da fundamentação do acórdão que deu parcial provimento à apelação, ao supor o deferimento da inversão do ônus da prova, o que mais tarde percebeu ter sido indeferido na origem, a revelar matéria preclusa que não poderia ser considerada no acórdão.

Dizem que, a menção à distribuição do ônus da prova a partir da falsa ideia de inversão do ônus, surge apenas nos embargos de declaração da Via Fértil, e como tal acolhida, ainda que contradizendo literal e expressa fundamentação do acórdão.

Defendem que, há omissão e contradição quanto à imprestabilidade da prova pericial, pelo fato de não ter considerado pagamentos comprovadamente realizados, bem como ter incluído CPR’s que sequer são objeto da execução, além de não ter conseguido rechaçar o argumento e demonstração dos embargantes no sentido de que as somas das notas fiscais representativas das entregas efetivas dos produtos revelavam valor substancialmente inferior aos valores das CPR’s.

Mencionam que, o acórdão embargado ao supor que as entregas de soja não apenas poderiam ter se prestado ao pagamento das CPR’s de soja ora executadas, mas podem ter sido utilizadas para pagamento da execução das CPR’s de milho, afirmou o que jamais a própria exequente sustentou, e tal fato sequer foi alegado em qualquer oportunidade nos autos (ID 126591183 – fls. 3450/3468).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com aplicação da multa do §2º, do art. 1.026, do CPC (ID 129808152 – fls. 3471/3481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão que ensejou os aclaratórios mereceu prevalecer.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno os embargantes ao pagamento de multa no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2º do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3º do mesmo artigo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022